Tribunal: STF
Processo: Rcl 86750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG (Processo 5298146-58.2024.8.13.0024), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. Requer, ainda, o pagamento do valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de Maio/2023 até outubro/2023, acrescidos de juros e correção monetária. 



    Conforme destacado acima, o magistrado de 1ª instância julgou procedentes os pedidos iniciais. 



    Interposto Recurso Inominado pelo IPSEMG, a Turma Recursal deu parcial provimento para julgar improcedente o pedido de inclusão do complemento do piso na base de cálculo das gratificações e vantagens, mantendo a condenação do ente público ao pagamento dos valores retroativos referente ao período de maio a outubro/2023.



    Desse modo, o IPSEMG foi condenado a pagar o valor do complemento do piso salarial referente ao período de maio/2023 a outubro/2023. 



    Ocorre que, consoante extensa exposição mencionada em contestação e recurso, o complemento do piso salarial da enfermagem a ser implementado a partir de maio/2023 é condicionado ao efetivo repasse de recurso financeiro pela UNIÃO, o que não houve em relação aos servidores do IPSEMG. 



    Conforme se verifica nos autos, os repasses financeiros da União para pagamento do complemento do Piso para os servidores do IPSEMG somente começou a ocorrer em novembro de 2023, sem que tenha sido contemplado o retroativo de maio/2023 a outubro/2023.



    [...]



    Com efeito, a condenação determinada no acórdão referente ao complemento do piso salarial relativo a maio/2023 a outubro/2023, sem que se tenha qualquer previsão na lei orçamentária, contraria a decisão disposta na ADI 7222/2022. Ora, qualquer valor a ser pago a título de complemento do piso salarial, há ser efetivado mediante prévio aporte de recursos a ser realizado pela UNIÃO, o que não ocorreu ao IPSEMG no referido período.”



    Ao final, no mérito, requer seja “acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222, bem como julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais da parte autora”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE nos autos da ADI 7.222 MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, cujo acórdão restou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO . REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.



    9. Decisão referendada.” 



    Posteriormente, integrando o conteúdo da referida decisão, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Senado Federal, pela CNSaúde e pela Advocacia-Geral da União, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para:



    “1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 



    2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e



    3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    Em sede de Recurso Inominado, o Tribunal de origem reformou a sentença para excluir o pedido autoral no que se refere aos reflexos pleiteados da condenação do IPSEMG (autarquia estadual), ora Reclamante, mantendo a condenação de pagamento de valores retroativos do complemento do piso salarial de profissional de enfermagem, referentes ao período de maio a outubro de 2023, sob os seguintes fundamentos:  



    “Em assim sendo, considerando que a decisão do Supremo Tribunal Federal em nada alterou a vigência da Lei nº 14.434/2022, tem-se que o piso nacional, nos moldes da fundamentação da r. sentença, era devido aos enfermeiros desde maio/2023.



    No caso em tela, verifica-se que a parte autora passou a receber o valor da parcela somente em novembro de 2023, na forma do id. 500620420, p. 8, razão pela qual é adequado o conhecimento do direito autoral ao recebimento do complemento do piso no período compreendido entre 05/2023 a 11/2023.



    Quanto à alegação de que não houve repasse dos respectivos valores pela União, razão também não assiste à recorrente.



    Isto porque, conforme PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.446, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023 e Portaria GM/MS Nº 1.677 de 26 de Outubro de 2023, extraídas do Diário Oficial da União através dos links: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.135-de-16-de-agosto-de-2023-503484754, https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2023&jornal=515&pagina=222&totalArquivos=361 e https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.677-de-26-de-outubro-de-2023-519652196, verifica-se que o Estado de Minas Gerais recebeu recursos para os meses de maio a outubro de 2023.



    Por fim, no que tange à argumentação recursal acerca da impossibilidade de inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens, entendo que razão assiste a parte recorrente.



    Isso porque, o eg. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do segundo Embargos de Declaração, na Ação direta de Inconstitucionalidade n. 7222, reconheceu que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base.



    [...]



    Considerada a remuneração global como base de cálculo do piso nacional da enfermagem, não se revela possível a inclusão do piso na base de cálculo de gratificações e vantagens permanentes, sob pena de efeito cascata, vedado constitucionalmente (art. 31, XIV, da CF).



    Conclui-se, portanto, pela improcedência do pedido autoral no que se refere aos reflexos pleiteados.



    DECISÃO:



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculos das gratificações e vantagens. Mantenho o restante inalterado.



    Sem custas e honorários.” (eDoc. 11)  



    Posteriormente, o Juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pela reclamante, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSES FEDERAIS. LEGITIMIDADE DO IPSEMG RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração, previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/1995 e no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já examinada. 2. Consta do acórdão embargado, com base em portarias ministeriais, que houve repasse de recursos da União ao Estado de Minas Gerais para custear a complementação do piso da enfermagem no período de maio a outubro de 2023, razão pela qual se manteve a condenação do IPSEMG. 3. Ausente qualquer omissão ou vício, verifica-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita. 4. Embargos de Declaração rejeitado” (eDoc. 10, fl. 317-324)  



    Verifica-se, assim, que a autoridade reclamada assentou que houve o repasse, pela União, dos recursos devidos para os meses de maio a outubro de 2023, dando parcial provimento ao Recurso Inamidado do IPSEMG, para manter a condenação ao pagamento dos valores da complementação do piso nacional do Profissional de Enfermagem no período de maio a outubro de 2023 e julgar improcedente o pedido de inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens, em observância ao decidido pela CORTE no paradigma debatido.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)  



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente